Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Agravante: Município de Lucas do Rio Verde-MT
Agravada: Jane Terezinha Ganzer
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde-MT em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1006944-80.2021.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que os entes públicos forneçam o medicamento DOCETAXEL e RUMUCIRUMABE em favor da paciente (id. 71163057).
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que o Município é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, tendo em vista que a responsabilidade dos municípios é sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade.
Sustenta que os Estados-Membros e a União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Média/Alta Complexidade e de medicamentos de alto custo.
Argumenta que “não pode o município de Lucas do Rio Verde/MT, suportar o ônus de um medicamento oncológico de tratamento de alta complexidade e altíssimo custo no importe trimestral de R$ 134.874,72 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), sem que haja comprometimento de toda a organização financeira do ente municipal, causando prejuízos a toda a população”.
Dessa forma, pondera que o fumus boni iuris “restou cabalmente demostrado e que a decisão que determina o município a fornecer medicamento de alto custo não incorporados pelo SUS, afronta recente entendimento do STF (Tema 6), além de grave prejuízo ao erário, colocando em risco toda uma coletividade que depende de uma gestão orçamentaria organizada para ter garantido o direito de assistência na atenção básica em saúde fornecida pelos municípios”.
Alude, também, que o periculum in mora é evidente, pois “a obrigação imposta ao município em fornecer medicamento de alto custo, como incansavelmente demostrado alhures acarretara graves prejuízos ao ente público e todos os cidadãos que dependem de sua assistência”.
Diante disso, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada, em relação ao ente público municipal
É o breve relato. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, importante destacar o contexto fático. A Agravada que fora diagnosticada com Adenocarcinoma de Pulmão com mutação L858R no Exon 21 do gene EGFR, estágio IV, metastático para osso e que, em razão disso, ajuizou a ação para inicialmente obter o fornecimento do medicamento Osimertinibe (TAGRISSO 80MG), uma vez que, tal medicamento se fazia imprescindível para conter o avanço da doença que vem progredindo.
Foi deferido no juízo de origem o pedido da Agravada de tutela de urgência para a concessão do fármaco, mas que, mesmo com o seu uso, houve progressão da doença e necessidade de alteração do tratamento para quimioterapia sistêmica com cisplatina 75mg/m2 D1 + pemetrexede 500mg/m2 D1 a cada 21 dias.
Ocorre que o protocolo de novo pedido de fornecimento foi negado e que após requerer o medicamento em juízo, este também fora indeferido. Com o agravo de instrumento no. 1010760-76.2021.8.11.0000 a autora do processo originário obteve decisão favorável por unanimidade.
Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE TRATAMENTO PARA QUIMIOTERAPIA SISTÊMICA COM CISPLATINA 75MG/M2 D1 E PEMETREXEDE 500MG/M2 D1 – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIDOS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.
Importante destacar, que no agravo de instrumento 1010760-76.2021.8.11.0000 o Município de Lucas do Rio Verde quedou-se inerte, deixou decorrer o prazo sem que apresentasse contrarrazões, conforme observamos no id. 101372478.
Dessa forma, observamos que o contexto fático do agravo de instrumento no. 1010760-76.2021.8.11.0000 guarda estrita relação com o presente agravo de instrumento. Na medida que ambos se deram para combater a decisão do juiz singular que substituía a medicação da agravada, considerando nova progressão da doença.
Posto isso, a fundamentação do agravo de instrumento no. 1010760-76.2021.8.11.0000 permanece hígida frente as novas argumentações do presente agravo.
Também, acrescentando a argumentação, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).
Assim, acerca da repartição de competências, tenho que na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não se exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.
Em respeito à temática suscitada, versa a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.
Desse modo, cabe a qualquer um dos entes federativos o fornecimento do tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.
Assim, afigura-se prudente e necessário oportunizar à agravada o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Com essas considerações, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado